Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716507-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL ARAUJO BRANQUINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O autor agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, em liquidação provisória por arbitramento no 0721157-47.2022.8.07.0001, acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo Banco do Brasil e determinou a redistribuição do feito para a Comarca de Santa Helena de Goiás/GO, local de domicílio do agravante. Defende, em síntese, que a relação creditícia em questão deu-se exclusivamente com o Banco do Brasil quando da formalização da cédula de crédito rural e, em razão disso, elegeu a instituição financeira para adimplemento da dívida decorrente, nos termos da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 275 do Código Civil. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para que os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do Autor até que proferida decisão definitiva por esta r. Corte no presente Agravo de Instrumento. Constata-se o fumus boni juris, porquanto a jurisprudência da Corte reconhece a competência da Justiça do DF para processar e julgar liquidação da sentença proposta contra o Banco do Brasil. Neste sentido, cabe destacar o julgado da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DA SEDE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência para processar e julgar liquidação individual de sentença coletiva contra o Banco do Brasil é do foro do local da sua sede (CPC/2015 53 III a). Precedentes. 2. A competência territorial não pode ser declinada de ofício (Súmula 33 STJ). 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Ac. 1.411.778, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2022). Cabe frisar, ainda, que a sede do Banco do Brasil situa-se em Brasília. Em que pese existir entendimentos jurisprudenciais no ETJDFT contrários ao da ementa acima transcrita, é de se observar que a ação está em sua fase final, inclusive contando com decisão que firmou a competência da 6a Vara Cível, rejeitando a preliminar arguida pelo Banco do Brasil. Desse modo, a decisão recorrida, pelo menos neste primeiro momento, se coloca contra os princípios norteadores do processo, ainda mais em se tratando de competência relativa. Presente, por outro lado, o periculum in mora, em razão da possibilidade de imediata remessa dos autos à Justiça do estado de Goiás com os desdobramentos daí decorrentes, v.g., conflito de competência ou a devolução dos autos em caso de provimento do agravo. Defiro, assim, a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Oficie-se ao juízo de origem para cumprimento e informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023 15:06:53. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator